Tribunal: TJMT
Processo: 1077457-37.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1077457-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JANAINA QUIMBELY DE SOUZA - CPF: 055.854.051-10 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1077457-37.2025.8.11.0001

Agravo Interno n°.

1077457-37.2025.8.11.0001

Agravante:
Janaina Quimbely de Souza

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. NEGATIVAÇÃO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes, julgou improcedentes os pedidos autorais e procedente o pedido contraposto em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante apresentou argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática; (ii) estabelecer se restou comprovada a inexistência da relação jurídica e a ilicitude da negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de manutenção do
decisum
.

4.

As razões recursais não enfrentam de forma adequada os fundamentos da decisão monocrática, revelando ausência de impugnação específica.

5.

O conjunto probatório demonstra a existência da relação jurídica entre as partes, por meio de documentos que evidenciam a contratação e utilização do serviço.

6.

A cobrança realizada mostra-se legítima, diante da comprovação do débito.

7.

A negativação do nome da parte autora decorre de inadimplemento, caracterizando exercício regular de direito do credor.

8.

Inexistente ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais.

9.

Ausentes elementos novos capazes de modificar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

2.

A comprovação da relação jurídica afasta a alegação de inexistência de débito.

3.

A negativação decorrente de débito legítimo configura exercício regular de direito.

4.

A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigo 1.021; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Código Civil, artigos 186 e 927; Lei número 9.099 de 1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1021160-04.2025.8.11.0003; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1007855-53.2025.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1077457-37.2025.8.11.0001

Agravo Interno n°.

1077457-37.2025.8.11.0001

Agravante:
Janaina Quimbely de Souza

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Janaina Quimbely de Souza
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
7º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença: (Id. 233739178)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral e procedente o pedido contraposto.

Decisão Monocrática (Id.
349239382
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Janaina Quimbely de Souza
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

352441366):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.
357141390
):
pugna pelo desprovimento do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1077457-37.2025.8.11.0001

Agravo Interno n°.

1077457-37.2025.8.11.0001

Agravante:
Janaina Quimbely de Souza

Agravada:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende o agravante.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a empresa agravada se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, apresentando
ordem de serviço com os dados da autora, histórico de contas pagas e o documento pessoal da agravante
, razão
pela qual considera-se regular a cobrança realizada pela requerida.

Sem razão a agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a agravada. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela empresa agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome da autora, em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO DIGITAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTOS, BIOMETRIA FACIAL E HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. PAGAMENTOS PARCIAIS DE FATURAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a Recurso Inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais decorrente de inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, bem como manteve a condenação por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a existência da relação jurídica que originou o débito e legitimou a inscrição do nome da parte autora em cadastro de proteção ao crédito; (ii) estabelecer se a negativação decorrente de débito inadimplido configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira apresenta conjunto probatório robusto composto por proposta de adesão ao cartão de crédito com assinatura, documentos pessoais, registro de biometria facial e histórico de faturas, demonstrando a contratação e a utilização do serviço. A realização de compras com o cartão e o pagamento parcial de faturas anteriores evidenciam o reconhecimento da relação contratual pelo consumidor. A posterior alegação de inexistência do contrato após a utilização do crédito caracteriza comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium). Demonstrada a existência de dívida legítima e inadimplida, a inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, afastando a configuração de ato ilícito. A responsabilidade pela notificação prévia da inscrição em cadastro restritivo incumbe ao órgão mantenedor do banco de dados, nos termos da Súmula 359 do STJ. A decisão monocrática que nega provimento ao recurso com fundamento em jurisprudência consolidada encontra respaldo no art. 932, IV, do Código de Processo Civil. Ausentes argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito pode ser comprovada por conjunto probatório formado por documentos contratuais, biometria facial, dados pessoais e histórico de utilização do serviço. O uso reiterado do cartão e o pagamento de faturas caracterizam reconhecimento da relação contratual, sendo vedada a posterior alegação de inexistência do vínculo em afronta à boa-fé objetiva. A negativação fundada em débito legítimo e inadimplido configura exercício regular de direito do credor e afasta o dever de indenizar. A responsabilidade pela notificação prévia da inscrição em cadastro restritivo é do órgão mantenedor do banco de dados. (...) (N.U 1021160-04.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)”.

“
A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO CONTRATUAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PROVA DOCUMENTAL E ÁUDIO. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO. DÉBITO LEGÍTIMO. INSCRIÇÃO REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO CONTRAPOSTO NO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO PROTELATÓRIO. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, acolheu parcialmente pedido contraposto para condenar a autora ao pagamento de R$ 152,15 e a condenou por litigância de má-fé, em razão da alegada inexistência de vínculo contratual com concessionária de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há comprovação da relação jurídica entre as partes; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança do débito e a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; (iii) determinar se são cabíveis a condenação por litigância de má-fé e o pedido contraposto no âmbito dos Juizados Especiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório demonstra a existência da relação contratual, pois o histórico de faturas revela pagamentos anteriores incompatíveis com a alegação de desconhecimento do vínculo. 4. O áudio apresentado comprova de forma inequívoca a relação jurídica, na medida em que a autora confirma dados pessoais, o endereço da unidade consumidora e solicita o restabelecimento do serviço. 5. As provas sistêmicas, corroboradas pelo áudio, possuem validade probatória, nos termos da Súmula 34 das Turmas Recursais. 6. O débito de R$ 152,15 mostra-se legítimo, sendo regular a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. 7. A autora incorre em litigância de má-fé ao alterar a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC, ao negar relação contratual comprovadamente existente. 8. O pedido contraposto é admissível no âmbito dos Juizados Especiais, conforme art. 31 da Lei nº 9.099/95, quando fundado nos mesmos fatos. 9. O agravo interno não apresenta argumentos novos e possui caráter protelatório, justificando a aplicação de multa processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prova documental corroborada por gravação de áudio é apta a comprovar a existência de relação contratual em serviços de fornecimento de energia elétrica. 2. A negativa infundada de vínculo contratual configura litigância de má-fé quando contrariada por provas robustas dos autos. 3. É admissível pedido contraposto nos Juizados Especiais quando fundado nos mesmos fatos da demanda principal. 4. O agravo interno manifestamente protelatório autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (...) (N.U 1007855-53.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 17/04/2026)”.

Dessa forma, demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pela agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026